Tribunal: TJSP
Processo: 2036244-54.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Curatela
Órgão julgador: Angela Moreno Pacheco de Rezende Lopes
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
AÇÃO DE REMOÇÃO DE CURADOR – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – Agravo de Instrumento manifestamente inadmissível no caso – Sentença é o pronunciamento pelo qual o juiz põe fim à fase cognitiva do procedimento comum – Art. 203, § 1o, do CPC – Apelação que é o recurso adequado para impugnar a sentença, nos termos do art. 1.009 do CPC – Erro grosseiro quanto ao recurso interposto – Impossibilidade

Ementa:
AÇÃO DE REMOÇÃO DE CURADOR – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – Agravo de Instrumento manifestamente inadmissível no caso – Sentença é o pronunciamento pelo qual o juiz põe fim à fase cognitiva do procedimento comum – Art. 203, § 1o, do CPC – Apelação que é o recurso adequado para impugnar a sentença, nos termos do art. 1.009 do CPC – Erro grosseiro quanto ao recurso interposto – Impossibilidade de aplicação do princípio da fungibilidade recursal – Precedente deste E. TJSP – RECURSO NÃO CONHECIDO.